Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-46.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000086-46.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:

APELADO: ISANA PINHEIRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RAMO DO DIREITO: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL RITO APLICADO: AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VICE-DIRETORA ESCOLAR. VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO VÁLIDO. INAPLICABILIDADE DA TESE DE NULIDADE CONTRATUAL. DIREITOS SOCIAIS DO SERVIDOR. APLICAÇÃO DIRETA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DO DIREITO DE SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO DE VICE-DIRETORA, AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO VÍNCULO COMISSIONADO COMO EXCEÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE IRARÁ em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais (décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional) a servidora que ocupou o
cargo em comissão
de vice-diretora escolar no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. O Apelante sustenta a nulidade do vínculo por ausência de concurso público como fundamento para a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal, nomeada para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, possui direito ao recebimento de
décimo terceiro salário
e
férias anuais remuneradas com o terço constitucional
, direitos sociais estendidos aos servidores públicos pela Constituição Federal, ainda que o ente municipal alegue a nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cargo em comissão, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, constitui
exceção constitucional
à regra da prévia aprovação em concurso público, conforme previsto no art. 37, II, da Constituição Federal. O vínculo estabelecido é, portanto, de natureza
estatutária e plenamente válido
, não havendo que se falar em nulidade contratual e, consequentemente, na aplicação da jurisprudência do STF referente aos efeitos de contratos nulos (Tema 308). O art. 39, § 3º, da Constituição da República, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que estende aos servidores públicos, sem qualquer distinção entre efetivos e comissionados, o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, VIII e XVII, da CF/88). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 484 da Repercussão Geral
(RE 650.898), consolidou o entendimento de que direitos de caráter anual, como o terço de férias e o décimo terceiro salário, são compatíveis até mesmo com o regime de subsídio, o que reforça a sua obrigatoriedade para todos os servidores, independentemente da natureza do vínculo. Compete à Administração Pública o ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas, por se tratar de fato extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual o Município Apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
conhecido e não provido
. Sentença mantida integralmente, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TESES DE JULGAMENTO:

"1. O vínculo estabelecido com servidor nomeado para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, possui natureza estatutária e é válido, não se aplicando a tese de nulidade contratual por ausência de concurso público, por se tratar de exceção prevista no art. 37, II, da Constituição Federal."

"2. Os servidores públicos ocupantes de cargo em comissão fazem jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas com o acréscimo de um terço, por força da aplicação direta do art. 39, § 3º, c/c o art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, sendo irrelevante a ausência de previsão em legislação municipal específica."

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:

Constituição Federal: art. 7º, VIII e XVII; art. 37, II; art. 39, § 3º. Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 373, II.

JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE:

STF, RE nº 650.898, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/02/2017 (Tema 484 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000086-46.2021.8.05.0109, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE IRARÁ, e, como apelada, ISANA PINHEIRO DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA